Tribunal: TRF3
Processo: 5003034-13.2017.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1103/1197)

5003034-13.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - IRPJ E CSLL - DEDUÇÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: POSSIBILIDADE.

1- A Lei Federal no. 9.249/95 não fixa prazo para a dedução tributária. A dedução é regular.

2- O prazo para instalação de assembleia geral ordinária para deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, nos termos do artigo 132, da Lei Federal no. 6.404/76, é norma de direito societário. Não altera a conclusão.

3- Apelação e remessa oficial improvidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003034-13.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO BATISTA DOS SANTOS - SP296932-A, FABRICIO RIBEIRO FERNANDES - SP161031-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003034-13.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRI

Inteiro teor:
1103/1197)

5003034-13.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - IRPJ E CSLL - DEDUÇÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: POSSIBILIDADE.

1- A Lei Federal no. 9.249/95 não fixa prazo para a dedução tributária. A dedução é regular.

2- O prazo para instalação de assembleia geral ordinária para deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, nos termos do artigo 132, da Lei Federal no. 6.404/76, é norma de direito societário. Não altera a conclusão.

3- Apelação e remessa oficial improvidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003034-13.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO BATISTA DOS SANTOS - SP296932-A, FABRICIO RIBEIRO FERNANDES - SP161031-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003034-13.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO BATISTA DOS SANTOS - SP296932-A, FABRICIO RIBEIRO FERNANDES - SP161031-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a afastar auto de infração.

A impetrante, ora apelada, afirmou a viabilidade de dedução, do IRPJ e da CSLL, das despesas de juros sobre o capital próprio distribuídos acumuladamente, porque inexistiria limitação temporal a tanto, na lei.

Aduziu, ainda, que a dedução deveria observar o regime de caixa: antes da deliberação societária quanto à destinação dos lucros, a sociedade não teria obrigação de pagamento.

A r. sentença (ID 56643132) julgou o pedido inicial procedente.

Apelação da União (ID 56643139), na qual suscita preliminar de inadequação processual: seria necessária dilação probatória, diante da presunção de legitimidade do auto de infração. Ademais, a apelada não teria juntado cópia dos atos societários e das decisões administrativas.

No mérito, sustenta que os juros sobre capital próprio teriam natureza jurídica de despesa financeira e, não, dividendos. A distribuição dos juros seria uma faculdade dos acionistas, por meio de deliberação em Assembleia.

Aduz a impossibilidade da dedução de lucros de exercícios anteriores, porque tais lucros já deveriam ter sido destinados nas Assembleias Gerais dos respectivos exercícios, nos termos dos artigos 132 e 134, § 6o, da Lei Federal no. 6.404/76.

Afirma que a ausência de destinação na Assembleia-Geral implicaria renúncia à faculdade legal.

Aponta a obrigatoriedade do regime de competência, nos termos do artigo 177, § 1o, da Lei Federal no. 6.404/76.

Resposta (ID 56643143).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 73248073).

Sentença sujeita ao necessário reexame.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003034-13.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO BATISTA DOS SANTOS - SP296932-A, FABRICIO RIBEIRO FERNANDES - SP161031-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A preliminar não tem pertinência.

No caso concreto, a apelada impugna o momento de dedução dos juros sobre capital próprio.

A questão é jurídica.

Não é necessária dilação probatória.

*** Mérito: limitação temporal da dedução tributária ***

A Lei Federal no. 9.249/95:

Art. 9o. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.

§ 1o. O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996).

A lei não fixa prazo para a dedução tributária.

A dedução é regular.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.

I - Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos juros sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2002, relativo aos anos-calendários de 1997 a 2000, sem que seja observado o regime de competência.

II - A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente ocorrer a realização do pagamento.

III - Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato despendidos, não importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em exercício distinto ao da apuração.

IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a promover o creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em que apurado o lucro, impondo ao contribuinte, de forma oblíquoa, a época em que se deveria dar o exercício da prerrogativa concedida pela Lei 6.404/1976".

V - Recurso especial improvido.

(REsp 1086752/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 11/03/2009).

De outro lado, o prazo para instalação de assembleia geral ordinária para deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, nos termos do artigo 132, da Lei Federal no. 6.404/76, é norma de direito societário.

Não altera a conclusão.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - IRPJ E CSLL - DEDUÇÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: POSSIBILIDADE.

1. Não houve a prescrição.

2. O artigo 28, § 10, da IN SRF no. 1.515/2014, inova no ordenamento, ao estabelecer restrição temporal para a dedução tributária.

3. O ato infralegal ofendeu o princípio da legalidade.

4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma.

5. Apelação e remessa oficial improvidas.

(TRF-3, AMS 0000448-07.2016.4.03.6106/SP, Rel. Desembargador Federal FÁBIO PRIETO, DJe 05/06/2017).

TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSL. BASE DE CÁLCULO. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO PAGOS ACUMULADAMENTE, RELATIVOS A PERÍODOS ANTERIORES. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1 - A Lei no 9.249/95 dispõe que a pessoa jurídica pode deduzir das bases de cálculo do IRPJ e da CSL os valores que tenham sido pagos ou creditados a seus sócios ou acionistas a título de juros sobre o capital próprio, condicionando o efetivo pagamento ou creditamento à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao dobro do valor dos juros a serem pagos ou creditados.

2 - A legislação de regência assegura à pessoa jurídica deliberar sobre o pagamento ou creditamento dos juros sobre o capital próprio, não lhe impondo qualquer restrição temporal ou a obrigação de que essa remuneração do capital seja efetuada no exercício em que apurados os lucros.

3 - Embora a IN/RFB no 1.515/14 limite a dedução dos juros sobre o capital próprio ao ano-calendário a que os lucros se refiram, tal limitação, por não constar da Lei no 9.249/95, deve ser desconsiderada, mormente porque é o regulamento que deve obediência à lei e não o contrário.

4 - Legítima a pretensão do contribuinte no sentido de deduzir das bases de cálculo do IRPJ e da CSL os juros sobre o capital próprio creditados em 2016, ainda que relativos a contas do patrimônio líquido de 2011.

5 - Apelação provida.

(TRF-3, Apelação Cível n. 00223417220164036100, 3a Turma, Rel. Desembargador Federal Cecília Marcondes, e-DJF3 09.05.2018).

No mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa oficial.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - IRPJ E CSLL - DEDUÇÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: POSSIBILIDADE.

1- A Lei Federal no. 9.249/95 não fixa prazo para a dedução tributária. A dedução é regular.

2- O prazo para instalação de assembleia geral ordinária para deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, nos termos do artigo 132, da Lei Federal no. 6.404/76, é norma de direito societário. Não altera a conclusão.

3- Apelação e remessa oficial improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.